Tribunal: TJSP
Processo: 1059271-24.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão que deixou de apreciar impugnação ao direito de retenção deferido em sentença em favor dos réus-embargados – Retomada do bem condicionada ao depósito dos valores devidos apelos autores-vendedores por força da rescisão do contrato e restituição das partes ao "statu quo ante" – Omissão sanada.

Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração.

Omissão – Vício caracterizado – V. Acórdão que deixou de apreciar impugnação ao direito de retenção deferido em sentença em favor dos réus-embargados – Retomada do bem condicionada ao depósito dos valores devidos apelos autores-vendedores por força da rescisão do contrato e restituição das partes ao "statu quo ante" – Omissão sanada.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000622396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059271-24.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDRE LUIS AGUIAR DE CAIRES e Apelante DANIELA DE ABREU SANTOS
CAIRES, é embargado ALICEU DE CARVALHO FORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1059271-24.2017.8.26.0002/50000 – São Paulo
Embargante: Andre Luis Aguiar de Caires e Daniela de Abreu Santos Caires
Embargado: Aliceu de Carvalho Forte
TJSP (Voto no 36.678)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão
Vício caracterizado
V. Acórdão que
deixou de apreciar impugnação ao direito de retenção
deferido em sentença em favor dos réus-embargados
Retomada do bem condicionada ao depósito dos
valores devidos apelos autores-vendedores por força
da rescisão do contrato e restituição das partes ao
“statu quo ante” Omissão sanada.
Embargos de declaração acolhidos, com efeito
modificativo.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Andre Luis Aguiar de Caires e Daniela de Abreu Santos Caires, nos quais
se deduz omissão no V. Acórdão proferido a fls. 262/274.
Processado regularmente o recurso, manifestou-se o
embargado (fls. 07/08).
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão no V. Acórdão proferido a fls. 262/274, cuja ementa é de seguinte
teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra entre particulares
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização
por danos materiais e reconvenção
Contrato que
estabeleceu a venda de propriedade dos autores ao réu,
devendo este demolir a construção existente e construir
duas novas casas, destinando-se, posteriormente, ao
autor uma delas, além do pagamento de prestações pelo
réu-adquirente Sentença que julgou improcedente a
ação principal e procedente em parte a reconvenção
para o fim de reconhecer a rescisão do contrato, por
culpa dos autores-vendedores, bem como a nulidade da
escritura e transferência da propriedade, devendo os
autores-reconvindos restituir os valores pagos referentes
ao preço, honorários de arquiteto para elaboração do
projeto de construção e obtenção de alvará na
Prefeitura, despesas com a escritura, taxas municipais e
IPTU dos anos de 2015, 2016 e 2017 Recurso dos
autores-vendedores Inocorrência de cerceamento de
defesa Desnecessidade de produção de outras provas
Inexistência de controvérsia quanto à rescisão do
contrato e anulação da escritura, já determinada na R.
Sentença Rescisão ocorrida por culpa dos autores-
vendedores que deixaram de cumprir acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Prefeitura para pagamento de impostos atrasados,
condição para o inicio das obras pelo réu, além de
posterior anotação de penhora na matrícula do bem em
ação
trabalhista

Continuidade
do
negócio
comprometida Restituição dos contratantes ao “statu
quo ante”, devendo os autores-vendedores arcar com os
prejuízos suportados pelo adquirente e demonstrados nos
autos Restituição de débitos de IPTU referentes ao
período da posse do réu-adquirente que não é devida e
deve ser afastada Indenização por danos materiais
postulada pelos autores por suposta locação do bem a
terceiro pelo réu que não é devida Pedido genérico e
sem a apresentação de mínimo indício de que teria
ocorrido a locação pelo adquirente Impossibilidade de
se reconhecer a indenização pelo uso em favor dos
autores-vendedores, uma vez que não houve pedido
específico nesse sentido
Anulação da escritura,
ademais, que foi determinada como consequência da
rescisão reconhecida por culpa dos autores-vendedores
Oferta dos autores-vendedores de restituição dos
valores pagos referentes ao preço na inicial, que permite
excluir tais quantias da base da cálculo da verba
honorária sucumbencial devida à parte adversa.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Trata-se de embargos de declaração sob o fundamento de
omissão no acórdão embargado acerca do direito de retenção deferido em
favor dos réus-adquirentes na R. Sentença e que foi objeto de impugnação
no recurso de apelação dos autores-vendedores.
Na hipótese, foi reconhecida a rescisão do contrato
firmado entre as partes e declarada nula a escritura de transferência de
propriedade, com restituição das partes ao “statu quo ante”, determinando-
se aos autores-vendedores a restituição dos valores pagos, autorizada a
retomada do bem pelos autores apenas após o reembolso de valores
devidos aos réus-adquirentes.
Não há ilegalidade na determinação de que a retomada
do bem pelos autores fique condicionada ao depósito dos valores a serem
restituídos, tal como deliberou a R. Sentença, uma vez que se tratam de
obrigações recíprocas cujo cumprimento resultará na recomposição das
partes ao estado anterior. Deve ser observado, contudo, que é de
responsabilidade dos réus-embargados os débitos de IPTU referentes ao
período de sua posse.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar a
omissão apontada, reconhecendo que a retomada do bem pelos autores fica
condicionada ao depósito dos valores a serem restituídos.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, acolho os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
embargos de declaração, com efeito modificativo.
Christine Santini
Relatora